Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COISA ALHEIA APROPRIADA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 168, §1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. PENA REDIMENSIONADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES. JURISPRUDÊNCIA.
1. Resta configurado o crime de apropriação indébita quando o advogado se apropria indevidamente de quantia liberada por alvará judicial em benefício de seu cliente, de que teve a posse em razão do exercício de sua profissão.
2. No crime de apropriação indébita, o dolo específico fica circunscrito a tomar para si a coisa de que tem a posse, com a vontade de não restituí-la ou desviá-la da finalidade para a qual recebeu. No caso, o animus de se apropriar da coisa alheia móvel de que tinha posse em razão de sua profissão evidencia o dolo da conduta do réu, tornando-se, portanto, inviável acolher o pleito absolutório.
3. Não há como acolher o argumento do réu de que a quantia foi apropriada em razão de dívida que seu cliente, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais Distrito Federal, tinha com ele, e, assim, desclassificar a conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, se a vultosa quantia de que o réu se apropriou indevidamente não pertencia ao Sindicato, mas sim aos substituídos por ele no processo.
4. Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixarem vestígios. No caso, além de a infração não ter deixado vestígios a serem submetidos à perícia, as provas que fundamentaram o decreto condenatório são oriundas de processo judicial que tramitou na Justiça do Trabalho e sobre as quais o réu não levantou qualquer dúvida acerca da idoneidade ao longo da instrução penal.
5. Não se verifica bis in idem quando o significativo número de vítimas é utilizado para recrudescer a pena-base na primeira fase da dosimetria, e, posteriormente, é utilizado para definir a fração de aumento da pena no concurso formal.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena redimensionada por força do efeito devolutivo em profundidade da apelação criminal.
7. Tendo o réu, mediante uma só ação, se apropriado indevidamente de quantia pertencente a 18 vítimas distintas, as penas devem ser unificadas pela regra do concurso formal, aplicando-se a fração de 1/2, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.